Tribunal: TJDFT
Processo: 0000509-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 21, da Lei de Contravenções Penais, e 147 do Código Penal, depois de esmurrar a ex-namorada e de repetidamente ameaçá-la de morte, inconformado com o fim do romance.
2 A materialidade e a autoria foram evidenciadas na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela sua mãe, sendo inegavelmente idônea a ameaça diante do clima de terror que lhe impôs o ex-namorado, levando-a a registrar a ocorrência policial e pedir medidas protetivas. O estado de exaltação de ânimo do agressor não afasta a tipicidade da conduta: emoção e paixão não são excludentes de imputabilidade.
3 Não se acolhe a alegação de legítima defesa sem a prova inequívoca de uma reação proporcional e imediata à uma injusta agressão, atual ou iminente.
4 Havendo pedido expresso na denúncia e sendo evidente a afronta à dignidade da mulher, é de rigor a devida reparação mínima dos danos morais, sem prejuízo da eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5 Apelação não provida.